Tribunal: TJBA
Processo: 0367775-24.2012.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão julgador: ROSALVO AUGUSTO VIEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-08-27
Data de publicação: 2025-08-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0367775-24.2012.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IVONE MARIA AVILA DA FONSECA

Advogado(s)
:
SAULO EMANUEL NASCIMENTO DE CASTRO

APELADO: FRANCISCO GOMES DA FONSECA FILHO

Advogado(s)
:
RAFAEL GARRIDO FRANK

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. ATO ORDINATÓRIO. VALIDADE. INTIMAÇÃO PESSOAL REALIZADA. AVISO DE RECEBIMENTO CUMPRIDO. PRESUNÇÃO DE VALIDADE. INÉRCIA DA PARTE. ABANDONO CONFIGURADO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte, a qual pode ser realizada por carta com aviso de recebimento, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Presume-se válida a intimação dirigida ao endereço constante dos autos, nos termos do art. 274, parágrafo único, do CPC, não havendo comprovação de mudança de endereço ou circunstância que invalide a comunicação.

O ato ordinatório praticado com base no Provimento n° 06/2016 da Corregedoria Geral de Justiça possui respaldo normativo, sendo posteriormente referendado pela decisão judicial que determinou a extinção.

A alegação de dificuldades na localização de bens do executado não afasta o dever da parte exequente de impulsionar o feito e manifestar interesse na continuidade da demanda.

A aplicação do princípio da causalidade justifica a condenação em honorários sucumbenciais, pois a extinção decorreu da inércia da parte após regular intimação.

Recurso conhecido e não provido. Majoração dos honorários advocatícios nos termos do art. 85, §11, do CPC, com exigibilidade suspensa ante a gratuidade judiciária.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível nº
0367775-24.2012.8.05.0001
, em que figuram como apelante
IVONE MARIA AVILA DA FONSECA
e como apelado
FRANCISCO GOMES DA FONSECA FILHO

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da eminente Relatora.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Dr. Rosalvo Augusto Vieira da Silva

Relator substituto